Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO PATRIMONIAL E DIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Como o direito discutido na demanda é individual, de natureza patrimonial e disponível, não se vislumbra a legitimidade do MPDFT, que sequer foi o substituto processual na ação civil pública, para ajuizar medida cautelar de protesto com a finalidade de interromper o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença.
2. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal. Precedente do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.